Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725797-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO. PROVA PERICIAL. IMPERTINÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO DE PENHOR RURAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA. 1. A obrigação do embargante prevista no art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil se trata de requisito da petição inicial nos embargos à execução, requisito que deve ser observado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou de não conhecimento da alegação de excesso de execução, a depender do caso. 2. O pedido de realização de prova pericial não pode suprir o dever legal da parte embargante de informar o valor que entende devido quando os embargos têm por fundamento o excesso de execução. 3. Constatado que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo falar em cerceamento de defesa. 4. A contratação do seguro penhor rural, em cumprimento às exigências do art. art. 25, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 4.829/1965, além de ser um requisito exigido pelo Decreto Lei n. 167/1967 para esse tipo de modalidade de mútuo, é de interesse do próprio mutuário, pois garante o cumprimento da obrigação em caso de sinistro do bem dado como garantia. 5.Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 371 e 917, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da prova pericial, com julgamento antecipado da lide, implicou cerceamento de defesa. Afirmam que a apuração correta do excesso de execução depende da aludida prova pericial; b) artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 25, §§1o e 3o, da Lei 4.829/1965, afirmando irregularidade em cláusula constante da cédula de crédito rural, do que se depreende ilegalidade na cobrança do seguro de penhor rural. Colacionam ementas de tribunais diversos com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 370, 371 e 917, §3o, todos do Código de Processo Civil, 39, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 25, §§1o e 3o, da Lei 4.829/1965, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, quanto à imprescindibilidade da realização de prova pericial, e quanto à existência de vícios na cédula de crédito rural, demanda reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012